Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021582-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCELO NAJJAR ABRAMO - CPF: 197.126.318-42 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO MACHADO PEREZ - CPF: 247.789.128-61 (ADVOGADO), SP BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - CNPJ: 31.862.656/0001-47 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTARIA No 375/2022/DETRAN – CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS FORNECEDORAS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA – DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LIMINAR INDEFERIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao órgão de trânsito do Estado credenciar e fiscalizar a regularidade das empresas estampadoras de placas de identificação veicular no âmbito de sua circunscrição. Inteligência do artigo 8o, inciso II e III da Resolução no 969/2002 do Conselho Nacional de Trânsito.

Relevância da fundamentação não demonstrada. Decisão de indeferimento da liminar mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SP BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
,
face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1036684-29.2022.8.11.0041 impetrado em desfavor do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de que a autoridade coatora se abstenha de exigir qualquer ato de autorização, credenciamento ou integração do sistema informatizado da Autora junto ao Detran.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, seu sistema encontra-se homologado junto ao Denatran, para atuar em todo território nacional, implicando em usurpação de competência do Departamento Estadual de Trânsito, legislar sobre a matéria.

Assevera que, o Departamento Estadual de Trânsito divulgou por meio de Portaria no 533/2022, as empresas fabricantes de Placas de Identificação Veiculas credenciadas.

Argumenta que, com base em resolução do Contran, os fabricantes credenciados podem fornecer PIV para todas Unidades da Federação, vedada qualquer restrição ao exercício desta atividade por parte dos órgãos de trânsito dos Estados.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 149261671.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sede de mandado de segurança, para a concessão da liminar, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Pois bem.

A Portaria Detran no 375/2022 regulamentou o credenciamento de empresas para homologação de sistema informatizado de auxílio à fiscalização e gerenciamento de emplacamento de identificação veicular.

Ocorre que, da análise do feito, não vislumbro que o Impetrante tenha formulado qualquer requerimento junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

E em sede de cognição sumária, não se vislumbra usurpação de competência do órgão estadual de trânsito, ao entender pelo simples credenciamento das empresas fabricantes de placas, uma vez que compete a este, credenciar as empresas estampadoras e fiscalizar a regularidade das atividades destas empresas em seu território.

Nesse sentido, o artigo 8o, inciso III, da Resolução Contran no 969/2002:

“Art. 8o Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal:

I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução;

II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;

III - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo; e”

Ademais, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, inexiste ato concreto perpetrado pelo Departamento de Trânsito, a tolher o exercício da atividade do Impetrante, tal como este alega.

Hipótese diversa, seria se, de forma não fundamentada ou ilegítima, o Detran indeferisse o pedido de credenciamento da Autora, a justificar o controle de legalidade do ato pelo Poder Judiciário.

A corroborar tal entendimento, evidencia-se que, a Secretaria Nacional de Trânsito se manifestou no sentido de que, “
é direito dos departamentos estaduais também avaliarem os sistemas informatizados das empresas que pretendem atuar no seu Estado”
(id. 96055885 – autos de origem).

Destarte, na presente quadra processual, não se vislumbra qualquer ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, não restando demonstrado de mesmo modo,
primo icto oculi
, que a Autora possa exercer suas atividades sem prévio credenciamento perante o órgão estadual de trânsito.

Assim, não demonstrado pelo Autor, a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), mantem-se a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023